Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-96.2013.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000510-96.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CLAIDIR BAUER - CPF: 920.996.611-20 (APELADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA QUE VIAJAVA COMO PASSAGEIRA – SINISTRO QUE OCASIONOU FRATURA NA REGIÃO DO ANTEBRAÇO – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM VIA EM OBRAS – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO – ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE EM TRECHO COM BAIXA VISIBILIDADE – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa responsável por obras em rodovia responde, objetivamente, pelos danos decorrentes de falhas na sinalização, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Configura-se a culpa concorrente quando a vítima ou terceiro contribui para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Demonstrado que o condutor do veículo realizou ultrapassagem imprudente em trecho com baixa visibilidade, enquanto a empresa deixou de sinalizar adequadamente a pista, deve ser reconhecida a divisão da responsabilidade em igual proporção (50%).

Em razão da culpa concorrente, impõe-se a redução proporcional do
quantum
indenizatório, fixando-se a indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por COMÉRCIO DE MADEIRA SERRAZUL EIRELI - EPPAGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral nº 0000510-96.2013.8.11.0059, movida por CLAIDIR BAUER, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) com correção monetária pelo INPC, a partir da desta sentença, e juros de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, isto é, 21 de julho de 2010.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes, em igual proporção – pro rata – (50% para a parte autora e 50% para a parte ré) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, atenta às diretrizes legais.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.”
- Id. 241313686.

Em suas razões de Id. 241313690, defende, em síntese: a) a culpa exclusiva do condutor do veículo no qual a autora era passageira; b) a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o sinistro; c) a existência de excludente de responsabilidade em face da correta sinalização da via; d) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório, argumentando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.Sucessivamente, pede a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 249989672, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre em quem recai a responsabilidade decorrente do acidente de trânsito, ocorrido no dia 21.07.2010 na BR 158, no trecho em obras situado entre os municípios de Ribeirão Cascalheira-MT e Querência-MT.

De acordo com a autora/apelada, o acidente ocorreu devido a colisão do veículo em que era passageira com um amontado de cascalho depositado na pista, o que ocasionou a fratura de seu braço e a perda da capacidade do membro.

Não há nos autos croqui do acidente ou registro que permita constatar, indene de dúvidas, a dinâmica do ocorrido. Para melhor elucidação, colaciono trecho da descrição lançada pela autora na exordial:

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda reconhecendo o dever de indenizar o abalo moral sofrido pela autora/apelada. Ao fundamentar a decisão, a douta sentenciante pontuou que:
“
Embora a parte requerida tenha demonstrado que colocou placas na rodovia, sinalizando que o local se encontrava em obras, bem como advertindo sobre a velocidade máxima permitida, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a presença de placas no local, sinalizando a presença de cascalho no meio da pista, consoante se extrai dos fotos carreadas aos autos (ID 47166039-folhas 42/43). Outrossim, também não comprovou que regava a estrada não pavimentada, como forma de amenizar a poeira decorrente das obras, fato que impediu que o condutor avistasse o cascalho depositado na BR 158.”

Após detida análise dos autos, entendo ser o caso de parcial provimento do recurso apresentado para reconhecer a ocorrência de culpa concorrente. Explico.

A responsabilidade da empresa recorrente (AGRIMAT), decorre da teoria do risco, conforme preceitua o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impondo-lhe a obrigação de garantir a segurança dos usuários da via durante a execução das obras.

Contudo, conforme delineado nos elementos probatórios constantes dos autos, restou evidenciado que havia sinalização no local alertando para a realização de obras; inclusive o Sr. Volmar (motorista do veículo) ao prestar depoimento na condição de informante, reconheceu que muito antes do local do acidente haviam placas.

A sinalização, todavia, não informava adequadamente acerca da presença de cascalho solto ou amontoado na pista, fator determinante para o sinistro.

A empresa apelante apresentou contestação e imagem das placas afixadas no percurso da obra, mas nenhuma delas alerta sobre a presença do material na pista.

Sobre o dano ocorrido no veículo, a presença do cascalho e a ausência de placas, colaciono registros fotográficos que instruíram a exordial:

De outro lado, os depoimentos colhidos e o próprio relato da exordial revelam que o motorista do veículo em que a autora era passageira realizou ultrapassagem de caminhão em trecho com baixa visibilidade, agravada pela poeira levantada em razão das obras. Essa conduta imprudente, a meu ver, contribuiu para o acidente, rompendo parcialmente o nexo causal direto e exclusivo com a empresa ré.

Vale salientar que o Código Nacional de Trânsito, prevê o dever de cuidado dos condutores:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;[...]
”

Assim, resta configurada a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, que dispõe:

“Se a vítima concorrer para o dano que sofreu, a sua indenização será fixada levando-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Na hipótese, verifico que tanto a empresa ré, por sua omissão na sinalização adequada e efetiva, quanto o condutor do veículo, pela condução imprudente, contribuíram para o evento danoso. Diante disso, atribuo as culpas em igual proporção (50% para cada parte).

O reconhecimento da culpa concorrente, no entanto, não inviabiliza o pleito de indenização, tampouco exime a responsabilidade daquele que concorreu para o dano.

Inconteste no caso em apreço o sofrimento da autora ocasionado pelas lesões físicas (fratura do úmero) resultantes do acidente, o laudo médico pericial, de Id. 241313674, não aponta a existência de incapacidade permanente para o trabalho, mas indica uma limitação quanto ao esforço físico intenso ou pegar peso excessivo com o membro afetado
, senão vejamos:

Com efeito, o acidente trouxe significativos prejuízos de ordem física a autora/apelado, afastando-o, ainda que temporariamente, do trabalho e limitando seus movimentos, o que, com certeza, gera prejuízos de ordem moral acima de meros aborrecimentos.

O reconhecimento da culpa concorrente, porém, implica diretamente no
quantum
indenizatório.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CULPA CONCORRENTE CARCTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DEVIDA PELO PODER PÚBLICO NO LOCAL DO SINISTRO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. De acordo com o conjunto probatório, uma das causas do sinistro foi a falta de atenção do condutor do veículo. 3. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve possuir sempre o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção indispensável à segurança do trânsito. 4. A não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro. 5. Ausência de sinalização devida no local o acidente. 6. O Município não nega a ausência de sinalização devida afirmada pelo Requerente. 7. Assim, diante da dinâmica dos fatos, conclui-se de forma clara e segura que restou caracterizada a culpa concorrente no sinistro descrito na exordial, haja vista que a parte Requerente não tomou os devidos cuidados na condução da sua motocicleta, bem como a Administração Pública ter contribuído para o sinistro por não ter providenciado a devida sinalização no local. 8.
Atenuação ou minoração do quantum indenizatório, conforme estabelece o disposto no art. 945 do Código Civil.
9. Apelo parcialmente provido.”
(TJ-MT - APL: 00033924920118110011 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/02/2019)

Desse modo, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

A condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

Na hipótese, em razão do conjunto probatório e das demais circunstâncias constantes nos autos, entendo que a indenização arbitrada pela r. sentença, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra excessiva e não atende de maneira satisfatória o caso concreto, devendo ser reduzida para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização fixada, a título de dano moral, ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025